Tribunal: TJDFT
Processo: 0737563-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0737563-69.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: RAQUEL BRANDAO SOUSA, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, RAQUEL BRANDAO SOUSA DECISÃO Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 23 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator